Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
I. A entidade responsável pela gestão do concurso público é parte legítima para a demanda que tem por objeto alteração de correção de prova e reclassificação de candidato.
II. Por força do princípio da especialidade, contemplado no artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pretensão relativa a concurso público para provimento de cargos na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal prescreve em um ano, nos termos do artigo 1o da Lei 7.515/1986.
III. A prorrogação do prazo de validade do concurso público e a anulação de questões em outra demanda não interferem na fluência do prazo prescricional.
IV. Recurso conhecido e desprovido.